Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PERDIMENTO DE VEÍCULO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença condenatória que decretou o perdimento de veículo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de nulidade pela ausência de intimação do legítimo proprietário e do credor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o requerente, devedor fiduciante de veículo apreendido e declarado perdido em favor da União, possui legitimidade ativa para pleitear a revisão da sentença condenatória que decretou o perdimento do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é cabível apenas em hipóteses restritas, voltadas à correção de erro judiciário em processos findos com condenação transitada em julgado, desde que configuradas as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. O perdimento de bens utilizados em crimes de tráfico constitui efeito secundário automático da condenação penal, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, art. 91, II, do Código Penal e art. 63 da Lei n. 11.343/2006.
5. O veículo objeto de alienação fiduciária pertence, em domínio resolúvel e posse indireta, ao credor fiduciário, restando ao devedor apenas a posse direta, conforme art. 1.361 do Código Civil, o que afasta sua legitimidade para postular em nome próprio direito de terceiro.
6. A jurisprudência consolidada reconhece a ilegitimidade do possuidor direto para requerer restituição ou revisão de decisão que decrete o perdimento de bem financiado, cabendo tal iniciativa apenas ao proprietário fiduciário, mediante comprovação de boa-fé e origem lícita.
7. Ausente a legitimidade ativa, impõe-se o não conhecimento da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal não conhecida.